Tribunal: TJES
Processo: 5000840-39.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000840-39.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAFILA LUANA BARBOSA FERNANDES JORDAO
RECORRIDO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO QUE NÃO CONFIGURA URGÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5000840-39.2024.8.08.0048

RECORRENTE: DAFILA LUANA BARBOSA FERNANDES

RECORRIDAS: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

FERNANDA CHRISTINA FEROLLA VAREJAO

VITORIA APART HOSPITAL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO QUE NÃO CONFIGURA URGÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que não reconheceu a abusividade da negativa de cobertura

2. A autora requer em sede de recurso sustentando a violação do dever de informação. Aduz que havia campanha de carência zero. Alega existência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.

A questão em discussão consiste em verificar a negativa de cobertura por parte do plano de saúde, se possui respaldo da Lei n. 9.656/98 e se houve falha na prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.

No caso dos autos, a recorrida não apresentou qualquer caso de urgência, ou emergência que se enquadre na Lei, devendo ser respeitado o prazo de carência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
T
ese de julgamento:
“Por todo o exposto, considerando que é dever da ré prestar os serviços de urgência devidamente comprovados nos autos, independentemente da carência do plano, não sendo o caso dos autos, não houve falha na prestação de serviços das requeridas, não se configurando, portanto, o dever de indenizar”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 12, V, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 597/STJ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, CF/1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória ajuizada por DAFILA LUANA BARBOSA FERNANDES em face de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A, FERNANDA CHRISTINA FEROLLA VAREJAO 04565846764 e VITORIA APART HOSPITAL S/A.

Narra a autora, em síntese, que em 01 de novembro contratou um plano de saúde junto a terceira requerida, pagando o valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais). Aduz que após ter acesso ao contrato, verificou que a acomodação constava enfermaria, razão pela qual solicitou a alteração para apartamento. Alega que ao solicitar a troca da acomodação foi informada que se enviasse a documentação para a troca do plano até o dia 20 de Dezembro de 2023, não sofreria carência. Contudo, teve uma consulta negada no dia 20 de dezembro de 2023 sob a alegação de falta de carência. Acrescenta que em 01 de janeiro de 2024 foi impedida de realizar exames, sendo informada que o prazo de carência expiraria em 31/01/2024. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, seja autorizada a realização de exames e consulta com psiquiatra, geneticista e hematologista; (ii) a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 10666098):

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Via reflexa, declaro o processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10666098), aduzindo violação do dever de informação. Aduz que havia campanha de carência zero. Alega existência de danos morais.

Contrarrazões apresentadas por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, ao ID 10666109, e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SÃO PAULO LTDA (id. 10666111), ambas impugnando a assistência judiciária gratuita. Contrarrazões apresentadas por VITÓRIA APART HOSPITAL S/A, ao ID 10666113. Contrarrazões apresentadas por FERNANDA CHRISTINA FEROLLA VAREJÃO, ao ID 10666115.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita na forma dos arts. 98 e 99 do CPC, já que a parte preenche os requisitos para o benefício.

Desta forma, afasto as preliminares de deserção.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

A presente controvérsia cinge-se em analisar se a negativa de cobertura por parte do plano de saúde possui respaldo da Lei n. 9.656/98 e se houve falha na prestação de serviços.

Vejamos, neste sentido, como se manifesta o art. 12, V, ‘c’ da referida Lei:

Art.12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

V - quando fixar períodos de carência:

c)
prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência
;

Conforme disposto, o período de carência para casos de
urgência
e
emergência
deve ser de no máximo
24 horas
.

No caso dos autos, a recorrida não apresentou qualquer caso de urgência, ou emergência que se enquadre na Lei, devendo ser respeitado o prazo de carência.

Como muito bem pontuado pela sentenciante:

Vislumbro que consta do documento a informação de que o plano entraria em vigor em 01/01/2024 caso os documentos fosse enviados até 20/12/2023 e houvesse aprovação, como efetivamente ocorreu.

No caso, tendo o plano entrado em vigor em 01/01/2024, a primeira carência a ser cumprida, para consultas e exames simples, seria de 30 dias, portanto, as consultas e exames só estariam liberados para realização a partir de 01/02/2024, razão pela qual resta impossível o acolhimento dos pedidos iniciais no que tange à obrigação de fazer.

No mesmo sentido dispõe a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 597-STJ: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de
emergência ou de urgência
é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

Por todo o exposto, considerando que é dever da ré prestar os serviços de urgência devidamente comprovados nos autos, independentemente da carência do plano, não sendo o caso dos autos, não houve falha na prestação de serviços das requeridas, não se configurando, portanto, o dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)